Tribunal: TJSP
Processo: 1016995-50.2019.8.26.0602
Classe: Remessa Necessária Cível / Teto Salarial
Órgão julgador: Spoladore Dominguez
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-09
Data de publicação: 2020-09-10

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA – PROCURADORES MUNICIPAIS INATIVOS – LIMITAÇÃO DO TETO DE PAGAMENTO DOS PROVENTOS A 90,25% DO SUBSÍDIO DOS MINISTROS DO STF – Concessão da segurança – Tese firmada no julgamento do Tema no 510/STF: "A expressão 'Procuradores', contida na parte final do inciso XI do art. 37 da Constituição da República, compreende os Procuradores Municipais, uma vez que estes se inserem

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA – PROCURADORES MUNICIPAIS INATIVOS – LIMITAÇÃO DO TETO DE PAGAMENTO DOS PROVENTOS A 90,25% DO SUBSÍDIO DOS MINISTROS DO STF – Concessão da segurança – Tese firmada no julgamento do Tema no 510/STF: "A expressão 'Procuradores', contida na parte final do inciso XI do art. 37 da Constituição da República, compreende os Procuradores Municipais, uma vez que estes se inserem nas funções essenciais à Justiça, estando, portanto, submetidos ao teto de noventa inteiros e vinte e cinco centésimos por cento do subsídio mensal, em espécie, dos Ministros do Supremo Tribunal Federal" – Precedentes deste E. Tribunal – Presença de direto líquido e certo – Restituição dos valores indevidamente descontados a partir da impetração, com observância dos Temas nos 810 e 905/STJ – Sentença mantida.
– Reexame necessário desprovido.